Tribunal: TJMT
Processo: 0003566-60.2018.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003566-60.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ADRIAO DA SILVA - CPF: 918.268.451-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), NILCE MARIA DA SILVA - CPF: 048.776.561-38 (APELADO), ROSA MARIA DE SOUZA MORAIS - CPF: 011.174.301-03 (APELANTE), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), SIDINEIA GLORIA DA SILVA - CPF: 053.743.061-03 (ASSISTENTE), Raí Rodrigues Queiroz da Conceição (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDOS – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – INTERESSE DE AGIR – IMISSÃO NA POSSE – CUNHO PETITÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

São as ações reivindicatória e de imissão na posse fundamentadas na propriedade. Ao optar pela ação de reintegração de posse, o proprietário tem o ônus de provar a posse anterior ao esbulho, requisito fundamental para a procedência da ação possessória.

A ação de imissão de posse é ação petitória, buscando o proprietário a posse que nunca teve.

O princípio da fungibilidade é inaplicável entre ações possessórias e petitórias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosa Maria de Souza Morais em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação de reintegração de posse movida por Luiz Adrião da Silva e Nilce Maria da Silva, julgou procedente o feito e, determinou a reintegração na posse do imóvel. Deferiu a tutela antecipada, com fim de determinar que a ré desocupe o imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou ré ao pagamento de custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade, diante do deferimento da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante alega a preliminar de cerceamento de defesa, pleiteando a reinquirição dos apelados, do Sr. Jacinto da Silva Rondon e de Lucas Morais Rondon. Assevera sobre a ausência de posse dos recorridos para a propositura da ação, comprovado por meio da escritura pública com valor hipotético de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o boletim de ocorrência datado em 11.06.2018.

Segue defendendo que a transferência do imóvel ocorreu em razão de coação exercida por Luiz Adrião, ora apelado ao seu ex-companheiro Jacinto. Salienta que conviveu com Jacinto por mais de 20 anos e que sempre morou nesse imóvel, não sendo possível caracterizar esbulho, já que os recorridos cometeram ato ilícito, usando de meios coercitivos e constrangimento ao ex-companheiro, sendo nula a escritura pública de transferência de cessão de direitos hereditários.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 156861660), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luiz Adrião da Silva e Nilce Maria da Silva ajuizaram ação de reintegração de posse contra Rosa Maria de Souza Morais, aduzindo que são proprietários do imóvel localizado na rua Coronel João Epifânio, 825, Bairro João Godofredo, no município de Poconé/MT.

Segue sustentando a ocorrência de esbulho, diante da recursa da ré desocupar o imóvel adquirido por meio da escritura pública de transferência de cessão de direitos hereditários.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito, e determinou a reintegração na posse do imóvel. Deferiu a tutela antecipada, com fim de determinar que a ré desocupe o imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou ré ao pagamento de custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade, diante do deferimento da gratuidade da justiça (id. 156861654).

Irresignada, a apelante argui em preliminar de cerceamento de defesa, pleiteando a reabertura da fase de colheita de prova oral, para a reinquirição de Jacinto da Silva Rondon, dos recorridos e a intimação da testemunha Lucas Morais Rondon.

Pois bem.
A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que malgrado a matéria ser de direito e de fato, o processo está plenamente munido de documentos necessários para a verificação das versões fáticas, mormente quando o negócio jurídico realizado pelas partes está ancorado na escritura pública de transferência de cessão de direitos hereditários encartada nos autos.

Além disso, a douta magistrada ao indeferir o pedido fundamentou que
“realizada audiência nos autos a própria requerida DESISTIU da oitiva de outras testemunhas”
(id. 156861654).

Assim,
rejeito a preliminar
.

Avançando na celeuma, e após detida leitura da exordial, resta claro que a intenção dos autores é serem “reintegrados” na posse de um imóvel urbano, ante a um suposto esbulho praticado pela ré.

Segundo consta dos autos, os autores jamais exerceram a posse do bem que reputam esbulhada, constando na inicial da ação reintegratória. Além disso, a prova testemunhal também não indica com precisão a existência da posse pretérita, sendo que tal fato foi observado pela douta magistrada, vejamos:

“
O autor requer a procedência da ação com o fito de que seja reintegrado a posse do imóvel, aduzindo que seu direito está devidamente demonstrado.

Ocorre que a reintegração de posse é direito devido a quem já teve a posse do bem,
o que não é o caso dos requerentes, uma vez que admitem que jamais ingressaram no imóvel
. Portanto, trata-se de medida de imissão na posse
.” (id. 156861654 - negritei)

Nestes termos, é cediço que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561 do NCPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Assim, a ação de reintegração discute a posse anteriormente exercida e que foi perdida, o que não é o caso dos autos. Sobre o tema, a doutrina leciona,
verbis
:

“A ação de imissão de posse, sabidamente, não é ação possessória destinada à proteção da posse, mas sim ação petitória a favor de quem vai em busca da posse”.
(Rizzardo, Arnaldo. Direito das Coisas: Lei no 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2006).

Sobre o tema a jurisprudência é pacífica,
in litteris
:

“Apelação cível. Reintegração de posse. Pretensão da proprietária, comodante de seu falecido pai e da companheira deste. Prova da posse e do esbulho.
O proprietário tem ação reivindicatória e de imissão na posse, ambas fundamentadas na propriedade. O proprietário, ao optar pela ação de reintegração de posse,
tem o ônus de provar a posse anterior ao esbulho
, requisitos fundamentais para a procedência da ação de reintegração de posse
. (...). Apelação cível provida.”
(TJRS, RAC n. 70078472941, 20a Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 12.09.2018 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR DOS AUTORES NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUSENTES. PROVA DOS AUTOS FORTE A CORROBORAR A TESE DE QUE O DEMANDADO SEMPRE EXERCEU A POSSE SOBRE A ÁREA EM LITÍGIO. Não demonstrada a posse anterior dos autores, não há como lhes conferir o reconhecimento do direito à reintegração possessória sobre o imóvel. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE, POIS PRÓPRIA DE DEMANDA DE NATUREZA PETITÓRIA. Discussão sobre o direito ao domínio que não se encaixa nos limites cognitivos das ações possessórias. Inexistência de fungibilidade entre os juízos possessório e petitório. RECURSO DE APELAÇÃO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
(TJRS, RAC n. 70013550314, 18a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 15.12.2005)

Com efeito, a ação de imissão de posse é petitória, pois, visa ao reconhecimento do direito à posse em razão do domínio, e assim, a outorga desse estado de fato, ao passo que a ação de reintegração de posse é possessória, objetivando a defesa de posse já exercida pelo demandante, independentemente, em princípio, da existência de outro direito a respaldá-la.

Dessa forma, ainda que o exercício da posse da área indicada eventualmente seja devido os autores, o certo é que não podem utilizar da aludida demanda para obtenção do bem da vida almejado, frente a impossibilidade de fungibilidade entre as ações petitórias e possessórias, merecendo reparo da sentença.

Nesse sentido é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, confira:

“A ação de reintegração de posse é fundada na posse e a ação de imissão de posse é baseada em documento que outorga direito à posse. [...] Ainda que a ação de imissão de posse e a ação de reintegração de posse objetivem a posse, a primeira é a ação daquele que possui direito à posse contra aquele que tem a obrigação de transferi-la, ao passo que a ação de reintegração é a ação do possuidor - fundada na posse - contra quem cometeu o esbulho. Se a ação de reintegração de posse objetiva dar proteção ao fato jurídico posse, a ação de imissão de posse visa a realizar o direito à posse.”
(Código de processo civil comentado artigo por artigo. 3a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM IMISSÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE RECONVERTE EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: (...) CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA:
A ação de reintegração de posse encontra seus fundamentos nos requisitos contidos no art. 927 do CPC, quais sejam, a posse da parte autora, o esbulho praticado pela parte ré e a data, bem como a perda da posse,
ao passo que a ação de imissão de posse é ação petitória, buscando o proprietário a posse que nunca teve
.
No caso concreto, em que pese o juízo recorrido verificar que o feito não se insere como de imissão de posse, não pode agora prolatar sentença reconvertendo o feito como possessória, porquanto não se pode aplicar a fungibilidade entre os referidos em tipos de ações. (...) Sentença desconstituída. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70065571770, 19a Câm. Cív., Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 27.08.2015 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.

O jus possessionis (possessório) tutela o direito de possuir pelo simples fato de uma posse preexistente hostilizada por uma ofensa concreta, sem qualquer discussão no tocante ao fenômeno jurídico da propriedade.

Baseando-se o autor da demanda em título de propriedade, deve ajuizar a competente ação petitória, devendo o processo ser extinto por impossibilidade jurídica do pedido de reintegração de posse.

O princípio da fungibilidade é aplicável apenas entre as três ações possessórias stricto sensu previstas no artigo 920 do Código de Processo Civil, sempre na pendência da ação, sendo impraticável a conversão do possessório em petitório
. RECURSO PROVIDO PARA FINS DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.”
(TJRS, RAC n. 70046135703, 17a Câm. Cív., Rel. Des. Liege Puricelli Pires, j. 10.05.2012 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - CAUSA DE PEDIR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONVERSÃO DE PETITÓRIA EM POSSESSÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA E CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

A ação de imissão de posse é ação petitória, o que impossibilita a aplicação da fungibilidade entre ações possessórias prevista no artigo 920, do Código de Processo Civil
.

É extra petita a sentença que concede reintegração de posse quando a parte formulou pedido inequívoco, embora equivocado, de imissão de posse.

Se a parte apresenta causa de pedir ligada a proteção possessória, contudo, vale-se de via processual inadequação à sua pretensão, não obstante o feito tenha tramitado regularmente com a citação da parte adversa, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, em virtude da carência de ação por falta de interesse de agir
. Recurso prejudicado.”
(TJMG, RAI n. 10324110122151001, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Veiga de Oliveira,

j. 25.03.2014 – negritei)

Assim, quanto as demandas possessórias, há previsão expressa de fungibilidade entre as ações, nos termos no art. 554 do CPC
,
todavia, extrai-se do caso em tela a utilização equivocada de ação de reintegração com fundamento exclusivo em propriedade.

Veja que a previsão supracitada não abrange as ações petitórias,
verbis
:

“Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados”
(negritei).

Inviável, portanto, tal pretensão.

Por tais razões, a sentença merece reforma, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI e §3o, do CPC, em razão da ausência do interesse processual dos autores por inadequação da via eleita. Inverto o ônus sucumbencial, nos exatos termos da sentença, para condenar os autores ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023